Tribunal: CARF
Processo: 10830.017153/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017153/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.710 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
VLADIMIR VALERIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESTITUIÇÃO DO IRRF.
A restituição do IRRF somente é permitida, se comprovada a efetiva
retenção/recolhimento por parte da fonte pagadora, sobre os rendimentos
incluídos na base de cálculo do imposto devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (NL) para constituição do crédito tributário
correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza da Pessoa
Física (IRPF), relativo ao ano-calendário de 2007, no valor de R$ 115.912,14, incluídos
os acréscimos legais, calculados até 30/12/2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017153/2010-57
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017153/2010-57

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da NL, o lançamento
de ofício foi efetuado em razão do seguinte:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:

Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte:

O sujeito passivo foi cientificado da NL e apresentou impugnação alegando, em síntese,
o seguinte:

Tendo em vista as alegações do sujeito passivo, em sua peça de impugnação ao
lançamento, o serviço de fiscalização intimou o Banco do Brasil a apresentar
esclarecimentos a respeito destas (fl. 36):
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017153/2010-57

Em resposta a intimação da Auditoria Fiscal, o Banco do Brasil informou que o valor da
retenção, referente à ação judicial, foi no total de R$ 32.087,61 e não de R$ 93.183,32
(fls. 37 a 49).
Na revisão do lançamento, o Serviço de Fiscalização emitiu Termo Circunstanciado,
relatando o seguinte (fls. 50/51):

Comunicado da revisão do lançamento (fl. 53), o sujeito passivo apresentou suas
considerações alegando, em síntese, que (fls. 55 a 67):
Apesar de concordar com a descaracterização da omissão de rendimentos, não concorda
com a manutenção da glosa a título de compensação indevida, tendo em vista que sofreu
todas as retenções relativas às parcelas do acordo trabalhista, cujo recolhimento era de
responsabilidade da fonte pagadora.
As supostas divergências que deram origem à Notificação de Lançamento se referem
aos valores recebidos no ano calendário de 2007, em razão de um acordo firmado na
Justiça do Trabalho de Campinas (processo n° 01613-2003-09515-00), pago da seguinte
maneira:
a) Pela liberação dos valores penhorados:
Tais valores estavam depositados em Juízo e o repasse se deu pelo Banco do Brasil,
conforme restou esclarecido nos autos: valor recebido (R$ 129.804,02) e a respectiva
retenção do imposto de renda na fonte (R$ 32.087,61).
Estes valores não fazem mais parte deste litígio, na medida em que a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, após resposta à Intimação do Banco do Brasil, revisou o
lançamento, reconhecendo a inexistência de omissão de rendimentos.
b) Parcelamento pago pela CAB Compressores Indústria e Comércio Ltda, atualmente
denominada Compressores Products Internacional - Indústria de Compressores Ltda,
CNPJ 30.516.108/0001-00:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017153/2010-57

Esta outra parte do acordo foi paga pela reclamada, em 10 (dez) parcelas mensais no
valor bruto de R$ 39.454,95, a partir 15/07/2007. Ou seja, no ano calendário de 2007, o
Impugnante recebeu 6 (seis) parcelas do acordo (de julho a dezembro).
Em vista da responsabilidade pela retenção do Imposto de Renda, a fonte pagadora,
então denominada CAB Compressores, promoveu, mensalmente, o desconto da IRPF,
em cada uma das parcelas pagas, de modo que a retenção, no ano calendário de 2007,
foi no valor total original de R$ 64.123,16.
Conforme se verifica na sentença homologatória do acordo trabalhista (doc. 05), o Juiz
determinou que a reclamada (CAB Compressores) fizesse a comprovação, naqueles
autos, dos recolhimentos fiscais, sob pena de expedição de ofício à SRF e a fonte
pagadora não cumpriu o acordo neste aspecto, não comprovou o recolhimento dos
valores de IR-Fonte que reteve, prossegue citando legislação (art. 45 e 121 do Código
Tributário Nacional – CTN, bem como art. 620 e 639 do Decreto n° 3.000, de 1999).
Solicita revisão do lançamento na parte em que manteve indevidamente a glosa da
compensação, visto que, uma vez comprovada a retenção do Imposto de Renda na fonte,
é direito do contribuinte compensá-lo quando da entrega da Declaração de Ajuste
Anual, independentemente do fato de ter havido o recolhimento do tributo pela fonte
pagadora.
Tanto é assim que a cobrança, pelo Fisco, quanto ao eventual não recolhimento do
tributo, acrescido de juros e multa deve recair sobre a fonte pagadora, É o que determina
o Parecer Normativo Cosit n° 1 de 27 de setembro de 2002 (cita as legislações: art. 11
da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, bem como Lei ns 8.866, de 11 de abril de
1994).
No presente caso, assim como fez com relação ao Banco do Brasil, a Secretaria da
Receita Federal deveria ter intimar a fonte pagadora dos rendimentos informados pelo
contribuinte, CAB Compressores, a fim de obter esclarecimentos quanto ao
recolhimento do tributo retido em fonte, promovendo, ainda, a devida cobrança, no caso
de não comprovação deste recolhimento.
A Revisão de Lançamento deve ser parcialmente reformada para fazer constar o valor
total da retenção na fonte no ano-calendário de 2007 (R$ 125.218,87) e, consequente,
restituição do imposto de renda.
Por fim, requer o cancelamento da glosa da compensação, autorizando a imediata
restituição do imposto, no valor original de R$ 27.620,92; que seja intimada a fonte
pagadora CAB Compressores, atualmente denominada Compressores Products
Internacional - Indústria de Compressores Ltda, CNPJ n° 30.516.108/0001-00, com
sede na Rua Mario Junqueira Silva, 646, Campinas, São Paulo, CEP 13.063-000, para
comprovação do recolhimento do tributo devido; posterior juntada de documentos, nos
termo do parágrafo 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972.
É o relatório.
O Despacho Decisório (fls. 50 a 51) afastou a omissão de rendimentos, reduzindo
o imposto de renda de R$ 43.661,17 para R$ 33.474,79, sujeitos à multa de ofício e juros
moratórios, restando no lançamento a compensação indevida de imposto de renda (atinente aos
rendimentos recebidos acumuladamente). A decisão de piso foi desfavorável à pretensão
impugnatória, todavia, extinguindo o crédito tributário e sem reconhecimento de direito
creditório, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017153/2010-57

O imposto de renda devido sobre rendimentos recebidos acumuladamente, relativo a
fatos geradores ocorridos até o ano-calendário 2009, somente pode ser calculado
mediante observância do regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes à época em que os pagamentos deveriam ter
sido adimplidos, observando-se a renda auferida mês a mês.

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 14/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no âmbito da ação judicial,
conforme documentos juntados aos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos, retenção e
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
c) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do recolhimento de IRRF decorrente de
rendimento recebido acumuladamente.
Alega o recorrente que o direito à restituição do IR, no valor de R$ 27.620,92, é
devido em razão da existência de retenção, cuja responsabilidade é exclusiva da fonte pagadora,
que deve ser aplicado o Parecer Normativo 01/2002 e que não possui ingerência sobre os atos da
pessoa jurídica.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Nesse contexto, não há (e nem poderia haver em função da cronologia) conformidade
entre a Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
informada pelo sujeito passivo com o escopo de possível apuração de direito creditório
e os novos modelos, regime e regramento engendrados pelo Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, não há produção probatória para qualquer ilação sobre possível direito
creditório. Assim, qualquer demanda para tal fim exigiria instrução e processamento
próprios, repita-se, em respeito à aplicação da lógica jurídica tributária imposta pelo
entendimento jurisprudencial do STF, qual seja, especificamente, o regime de
competência e a apuração da completude dos fatos geradores, bases de cálculo,
dedutibilidade etc.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.017153/2010-57

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 149
DF CARF MF
Original